Tribunal: TJMT
Processo: 0001198-46.2015.8.11.0105
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 0001198-46.2015.8.11.0105.
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Colniza.
Apelante: DINAEL ALVES DIAS SALVATERRA.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 19/11/2021.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ART. 14 DA LEI 10.826/03 - PENA ABSTRATA SUPERIOR AO LIMITE DOS JUIZADOS ESPECIAIS - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.
1. O Apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03.
2. A pena máxima em abstrato prevista ao crime que fora imputado ao apelante alcança o patamar de 4 anos de reclusão, que ultrapassa o limite estabelecido no artigo 61 da Lei no 9.099/95.
3. Incompetência reconhecida de ofício.
4. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001198-46.2015.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Dinael Alves Dias Salvaterra (APELADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), JUSTICA PUBLICA (VÍTIMA), Valmir Sueter Mendes (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pela incompetência do Juízo.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ART. 14 DA LEI 10.826/03 - PENA ABSTRATA SUPERIOR AO LIMITE DOS JUIZADOS ESPECIAIS - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

O Apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03.

2.

A pena máxima em abstrato prevista ao crime que fora imputado ao apelante alcança o patamar de 4 anos de reclusão, que ultrapassa o limite estabelecido no artigo 61 da Lei no 9.099/95.

3.

Incompetência reconhecida de ofício.

4.

Recurso prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021